Tribunal: TCU
Processo: 017.154/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8334/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria da sra. Cláudia Cristina Duarte Alves, e fazer a determinação que se segue: 1. Processo TC- Processo 017.154/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cláudia Cristina Duarte Alves (XXX.126.047-XX); Márcia Garcia Goncalves (XXX.171.567-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 2a Região. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Tribunal Regional Federal da 2a Região que encaminhe a este Tribunal, no prazo de quinze dias, a memória de cálculo da média das remunerações a que se refere o art. 1o da Lei 10.887/2004, preferencialmente por meio de planilha eletrônica; 1.7.2. determinar à Sefip que examine a exatidão do cálculo da média remuneratória a que se refere o subitem anterior.